Tribunal: STF
Processo: RE 1548020
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA SUPRIDA A OMISSÃO DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRA.ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.Retornam os autos do STJ para que seja suprida a omissão apontada pelo particular quanto a análise do fato, segundo o qual, na esfera administrativa, a EBSERH não fez qualquer questionamento acerca da compatibilidade de jornadas, o que afrontaria o princípio da motivação do ato administrativo. 2.No caso em análise, discutiu-se a possibilidade de cumulação de cargos públicos que importem em carga horária superior a 60 horas semanais. 3.Na hipótese vertente, a servidora vinha exercendo o cargo de Enfermeira no Hospital Universitário Lauro Wanderley, com carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas e foi aprovada no concurso público para novo cargo de Enfermeira, também promovido pela EBSERH, sendo nomeada, foi impedida de tomar posse, ao argumento de que não poderia acumular dois cargos públicos que, somados, ultrapassem 60 horas semanais, prática vedada por força vinculante do Parecer da AGU-GQ-145/98. Sendo-lhe facultado a possibilidade de optar por um dos cargos. 4.No caso concreto, a pretensão da autora não pode ser negada com base na incompatibilidade de horários, porque esse não foi o motivo da negativa de contratação. Esta possui dois fundamentos: primeiro, o de que, para fins da legislação trabalhista, os dois contratos celebrados com um mesmo empregador poderiam vir a ser considerados um só; segundo o de que, com a nova contratação, a impetrante passaria a acumular três vínculos públicos. 5.Entretanto, verifica-se que na, hipótese vertente, não há o alegado direito líquido e certo do impetrante em acumular dois empregos vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares [EBSERH], considerando que o empregador não está obrigado a adequar as necessidades do candidato à possibilidade de acumulação dos dois empregos, imperando, antes e acima de tudo, a conveniência da Administração. 6.Nesse contexto, não há ato ilegal ou abuso de poder por parte da Administração a ser combatido pela via estreita do Mandado de Segurança. 7.Embargos de declaração do particular provido sem que lhe seja atribuído os efeitos infringentes” (eDOC 113 – ID: e7977106, p. 10-11)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput e II; 37, caput e XVI, do texto constitucional; e art. 17, § 2º, do ADCT. 
Nas razões recursais, sustenta-se possuir direito à acumulação de dois cargos por profissionais de saúde, quando presente a compatibilidade de horários. Aduz-se, no ponto, que “o v. acórdão recorrido, ao negar a pretensão jurídico-autoral com base na alegação de que não poderia haveria acúmulo de dois vínculos com o mesmo ente, independentemente da análise da compatibilidade de jornadas, desprezou a norma, legal e constitucional, posto que elegeu posicionamento e criou impedimento não previsto na Constituição Federal para reformar a sentença que reconhecia o direito da recorrente em acumular dois cargos de técnica em enfermagem (eDOC 120 – ID: 70acb474, p. 37).
Alega-se que “NÃO HÁ EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO NENHUMA NORMA LEGAL QUE IMPEÇA QUE O EMPREGADO POSSUA DOIS VÍNCULOS COM O MESMO EMPREGADOR” e que “a única limitação imposta em lei para acumulação de empregos públicos para profissionais da área de saúde é alusiva à compatibilidade de horários – o que só poderá ser efetivamente averiguada NO CASO CONCRETO, ou seja, após a promovente tomar posse no emprego e não de maneira abstrata (eDOC 120 – ID: 70acb474, p. 31-32).
Argumenta-se, ainda, que “a própria EBSERH tem normas internas que PERMITEM ACUMULAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS – inclusive no mesmo estabelecimento –, não podendo a promovente ser impedida a tomar posse e exercer o emprego público sub judice para o qual foi legitimamente aprovada, sob o argumento de que possui outro vínculo com a promovida (eDOC 120 – ID: 70acb474, p. 36).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Inicialmente, registro que a disciplina quanto à acumulação de cargos está prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, que assim dispõe:
 
“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”
 
Por sua vez, no julgamento do ARE 1.246.685, paradigma do tema 1.081 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Eis a ementa deste precedente:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (ARE 1246685 RG, Rel. Min, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2020)
 
Dessa forma, à luz da literalidade do art. 37, XVI, da Constituição Federal e dos fundamentos firmados no Tema 1.081 da repercussão geral, depreende-se que não subsiste restrição à manutenção de dois vínculos jurídicos com o mesmo ente público, desde que decorrentes de hipótese constitucionalmente lícita de acumulação de cargos e existente a compatibilidade de horários.
Pois bem.
No caso, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da empresa pública EBSERH, que negou o direito à posse no cargo para o qual foi aprovada, ao argumento de que não poderia ter dois vínculos com a mesma instituição.
Em primeira instância, a segurança fora concedida para assegurar a posse da recorrente, sob o fundamento de que inexiste e vedação legal alegada pela empresa contratante (eDOC 55 – ID: 19d16436). 
Em sede de apelação, a sentença foi reformada para denegar a segurança, sob o fundamento de que subsistiria incompatibilidade de horários no exercício concomitante das duas funções (eDOC 92 – ID: 237cbbd9).
Interposto o recurso especial correspondente, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, para anular a decisão do Tribunal de origem e determinar que o fundamento do ato administrativo, notadamente no que se refere à possibilidade de duplo vínculo com o mesmo ente, fosse diretamente enfrentado pelo Tribunal de Justiça (eDOC 273 – ID: 7e43cf07, p. 12).
De volta à origem, o órgão julgador consignou, em juízo de retratação, que a possibilidade de nomeação da recorrente remete a um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Com base nisso, registrou que, ainda que não haja vedação legal para manter dois vínculos com o mesmo ente público, não subsiste direito líquido e certo a ser nomeada no caso narrado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“1. Retornam os autos do STJ para que seja suprida a omissão apontada pelo particular quanto a análise do fato, segundo o qual, na esfera administrativa, a EBSERH não fez qualquer questionamento acerca da compatibilidade de jornadas, o que afrontaria o princípio da motivação do ato administrativo. 
2.No caso em análise, discutiu-se a possibilidade de cumulação de cargos públicos que importem em carga horária superior a 60 horas semanais. 
3. Na hipótese vertente, a servidora vinha exercendo o cargo de Enfermeira no Hospital Universitário Lauro Wanderley, com carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas e foi aprovada no concurso público para novo cargo de Enfermeira, também promovido pela EBSERH, sendo nomeada, foi impedida de tomar posse, ao argumento de que não poderia acumular dois cargos públicos que, somados, ultrapassem 60 horas semanais, prática vedada por força vinculante do Parecer da AGU-GQ-145/98. Sendo-lhe facultado a possibilidade de optar por um dos cargos.
4. No caso concreto, a pretensão da autora não pode ser negada com base na incompatibilidade de horários, porque esse não foi o motivo da negativa de contratação. Esta possui dois fundamentos: primeiro, o de que, para fins da legislação trabalhista, os dois contratos celebrados com um mesmo empregador poderiam vir a ser considerados um só; segundo o de que, com a nova contratação, a impetrante passaria a acumular três vínculos públicos. 
5. Entretanto, verifica-se que, na hipótese vertente, não há o alegado direito líquido e certo do impetrante em acumular dois empregos vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares [EBSERH], considerando que o empregador não está obrigado a adequar as necessidades do candidato à possibilidade de acumulação dos dois empregos, imperando, antes e acima de tudo, a conveniência da Administração. 
6. Nesse contexto, não há ato ilegal ou abuso de poder por parte da Administração a ser combatido pela via estreita do Mandado de Segurança. 
7. Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração do particular para reconhecer a omissão acima apontada, sem, contudo, atribuir-lhe os efeitos infringentes. 
É como voto” (eDOC 275 – ID: ed767ae9, p. 3)
 
Como se observa, o ato administrativo impugnado no presente mandado de segurança indeferiu a posse da recorrente com fundamento na vedação à manutenção de dois vínculos jurídicos com o mesmo ente (eDOC 17 – ID: 6c99504e), sem proceder à análise da compatibilidade de horários, requisito constitucionalmente exigido.
Nesse contexto, à luz do entendimento firmado no Tema 1.081 da repercussão geral, segundo o qual a acumulação de cargos públicos depende exclusivamente da previsão constitucional da hipótese e da compatibilidade de horários, a ser aferida no caso concreto, conclui-se que o acórdão recorrido não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao admitir fundamento restritivo não previsto na Constituição para afastar o direito pleiteado.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, relativo a hipótese análoga à dos autos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DOIS CARGOS OU EMPREGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. DOIS VÍNCULOS CONTRATUAIS COM A MESMA EMPRESA PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 37, XVI, C DA CRFB/88. TEMA 1081 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.246.685-RG. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu não ser possível que a ora recorrente acumule dois cargos privativos de profissional de saúde mediante dois vínculos contratuais com a mesma empresa pública, mesmo havendo compatibilidade de horários. Assentou que a possibilidade prevista no art. 37, XVI, c não é uma obrigatoriedade, uma vez que a Administração, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, pode optar por autorizar ou não a dita acumulação. 3. Em que pesem esses argumentos, no que diz respeito à possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o Plenário desta CORTE, nos autos do ARE 1.246.685-RG (Tema 1081, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, DJe de 28/4/2020), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1420537 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.12.2023; grifo nosso)

Seguindo a mesma orientação, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“16. O TRF/5ª Região, ao julgar os embargos de declaração da agravante em cumprimento à determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assinalou que, de fato, “a pretensão da autora não pode ser negada com base na incompatibilidade de horários, porque esse não foi o motivo da negativa de contratação” (destaque do MPF), mas sim que, na “hipótese vertente, não há o alegado direito líquido e certo do impetrante em acumular dois empregos vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares [EBSERH], considerando que o empregador não está obrigado a adequar as necessidades do candidato à possibilidade de acumulação dos dois empregos, imperando, antes e acima de tudo, a conveniência da Administração” (fls. 733).
17. Também esclarecedor foi o voto-vista do Des. Vladimir Souza Carvalho ao esclarecer que “O problema repousa sim na contratação pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares de contratar o mesmo profissional de medicina para trabalhar em dois hospitais por ela, empresa, mantidos” (fls. 733). Note-se, portanto, que não houve decisão final por parte do TRF/5ª Região a respeito de qualquer incompatibilidade ou não de horários envolvendo os dois empregos públicos da área de saúde a serem exercidos pela agravante.
18. No que diz respeito à possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da CF/88, o Plenário desse Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 1.246.685-RG/RJ (Tema nº 1.081 de repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.4.2020), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” (destaques do MPF).
(...)
21. Portanto, o Tribunal de origem, ao decidir, em sede de embargos de declaração, que a agravante não poderia ter dois vínculos celetistas na área da saúde com a EBSERH (sem decidir acerca da incompatibilidade ou não de horários envolvendo os dois cargos), divergiu da orientação fixada por esse Pretório Excelso no Tema nº 1.081 de repercussão geral, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado”. (eDOC 356)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença que concedeu a segurança (eDOC 55 – ID: 19d16436).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente